Tribunal: TJBA
Processo: 0527983-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527983-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: ELIENE PINTO

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RETORNO STJ.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. USUÁRIA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA COBERTURA REIVINDICADA NÃO LISTADA PELA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO, NOS TERMOS DA LEI 14.454/2022. ERESP Nº 1.886.929/SP E 1.889.704/SP
SEM CARÁTER VINCULANTE. RECURSO REAPRECIADO. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTÉM-SE O ACÓRDÃO QUE JULGOU O APELO DO RÉU IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de ordem de novo julgamento emanada na decisão proferida
no ID 43307185
a fim de “que, em novo exame da apelação, avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela segurada, delineados pela Segunda Seção do STJ, julgando o recurso como entender de direito”.

2.
Em que pese o C. STJ, no julgamento dos
Recursos Especiais n.º 1.886.929/SP
e n.º
1.889.704/SP
, tenha, por maioria de votos, considerado taxativo o rol de procedimentos estabelecido pela ANS ainda não houve o trânsito em julgado de referido acórdão, não estando presente, até o momento, o caráter vinculante do "
decisum
".

3.
Incontroversa necessidade da internação da parte autora em clínica especializada no tratamento de obesidade, prescrito pelo profissional médico (ID 9134471) detentor do conhecimento técnico-científico bem como do quadro clínico da paciente.

4. Ressalte-se que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (art. 10 da Lei n.º 9.656/1998). Com efeito, tal condição é considerada doença crônica não transmissível, relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS), com etiologia e patogênese multifatoriais, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades (Diabetes Mellitus tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, osteoartrites, males cardiovasculares, depressão, entre outros), induzindo à mortalidade.

5. Aliás
, a condenação no custeio do tratamento está em consonância com a recém editada Lei n.º 14.454/22, que não deixa dúvida a respeito da possibilidade de cobertura fora do rol da ANS, diante da inclusão dos §§ 12 e 13 no art.
1
0 da Lei dos Planos de Saúde.

6. Nesse cenário, reapreciada a apelação à luz dos aludidos recursos repetitivos e da nova legislação, assim como constatada a excepcionalidade da situação, de rigor a manutenção do acórdão, conforme delineado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos Recurso de Apelação
n.º
0527983-35.2019.805.0001
,

em que figura como
apelante

GEAP Auto Gestão em Saúde
e
apelada

Eliene Pinto,

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em sede de juízo de retratação, previsto no art. 1.030, inc.
II
, do
CPC
, manter o acórdão

nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões delineadas.

Sala de Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/ Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18